Tribunal: TJSP
Processo: 0000051-79.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que evidencia a presença de dolo. Recorrente flagrado em posse motocicleta recém subtraída. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo respaldo. Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada no patamar mínimo legal. Regime aberto e substituição irretorquíveis.

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que evidencia a presença de dolo. Recorrente flagrado em posse motocicleta recém subtraída. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo respaldo. Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada no patamar mínimo legal. Regime aberto e substituição irretorquíveis. Improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000051-79.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROMÁRIO
RODRIGO REIS JESUS DE FIGUEIREDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo interposto, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-79.2018.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 0000051-79.2018.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: ROMARIO RODRIGO REIS JESUS DE FIGUEIREDO
Advogado: Gustavo Marques
VOTO No. 21.995
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência
de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que
evidencia a presença de dolo. Recorrente flagrado em posse
motocicleta recém subtraída. Versão defensiva isolada e
desprovida
de
mínimo
respaldo.
Condenação
mantida.
Reprimenda devidamente fixada no patamar mínimo legal.
Regime aberto e substituição irretorquíveis. Improvido
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMARIO RODRIGO REIS JESUS DE FIGUEIREDO, contra
sentença de primeiro grau (fls. 165/168), prolatada em 28 de
novembro de 2019, pela MM. Juíza de Direito, Dra. Maria Paula
Cassone Rossi, da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital, que o
condenou às penas de 1 ano de reclusão, em regime aberto e
pagamento de 10 dias-multa, no piso legal, substituída por prestação
de serviços à comunidade, em igual prazo, declarando-o como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-79.2018.8.26.0228 -Voto no
3
incurso no art. 180, caput, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, a absolvição por ausência de provas.
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive acerca da pena final
estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 27 de
outubro de 2018, na Avenida Morumbi, altura do no 5.600, policiais
militares flagraram o apelante, em companhia do garupa Sergio
Mendes, trafegando com a motocicleta Honda CG, placas EXD3965,
que sabia ser produto de furto perpetrado, dois dias antes, em face de
Paulo Henrique de Souza.
A
materialidade
e
a
autoria
restaram
amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual,
conforme provas coligidas, todas em perfeita consonância, sendo de
rigor a manutenção do édito condenatório.
O policial Andre relatou (mídia) que, em
patrulhamento de rotina, avistou dois sujeitos trafegando com a
mencionada motocicleta que, ao verem a viatura policial, tentaram
fugir, porém acabaram caindo ao solo e foram detidos. O recorrente
era o condutor e, ao ser questionado, afirmou ter emprestado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-79.2018.8.26.0228 -Voto no
4
motocicleta de um desconhecido, num baile funk. Após consultas,
apurou-se que a moto era produto de furto, sendo ambos os
ocupantes detidos e conduzidos ao distrito policial.
Em igual sentido, seguiu o depoimento do
policial Rodolfo (mídia), o qual apenas acrescentou que a tentativa de
fuga pelo apelante motivou a abordagem.
Em seu interrogatório (mídia), o recorrente
negou os fatos, dizendo que apenas ocupava a garupa da moto,
conduzida por um colega, ocasião em que sofreram a abordagem
policial. Por fim, salientou já ter sido processado anteriormente.
O boletim de ocorrência (fls. 9/11), aliado ao
auto de apreensão e entrega (fl. 12), é suficiente à materialidade
delitiva, certificando as condições do bem apreendido.
Diante
do
quadro,
ao
contrário
das
argumentações aduzidas nas razões defensivas, o acervo probatório
é uníssono e suficiente à manutenção do édito condenatório em
desfavor do recorrente.
Em que pese o esforço da combativa defesa,
não se mostra crível tenham os policias falseado a realidade sobre os
fatos, realizando a prisão do apelante a esmo, simplesmente por
tomar carona com seu colega, sem qualquer relação com a
motocicleta receptada.
Ao revés, os milicianos asseveraram de forma
uníssona que, ao visualizarem a aproximação da viatura policial,
ambos tentaram empreender fuga, reflexo do nítido temor em serem
descobertos sob a posse do bem de origem ilícita.
De outra banda, a defesa não logrou êxito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-79.2018.8.26.0228 -Voto no
5
demonstrar, ainda que minimamente, a isenção do apelante em
relação aos fatos apurados, tampouco ofertou explicações quanto ao
coeso relato prestado pelas testemunhas que, do quanto
demonstrado, não tinham qualquer motivo para prejudicá-lo.
Frise-se, o recorrente nem mesmo declinou o
nome completo, endereço, telefone ou demais contatos de seu
colega, com o fito de que fosse localizado e ouvido, como suporte à
versão sustentada.
Não fosse isso, imperioso voltar os olhos ao
curtíssimo lapso temporal apenas dois dias entre a subtração e a
localização da res furtiva sob a posse do apelante, corroborando a
disparidade de sua versão, restando inequívoca a ciência acerca da
procedência espúria da referida moto e tornando inarredável o
desfecho condenatório.
De
tal
sorte,
amplamente
demonstradas
autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do apelante como incurso no art. 180, caput, do
Código Penal, cuja reprimenda aplicada, dispensa reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a ausência de elementos negativos em quaisquer
etapas do sistema trifásico, a magistrada sentenciante manteve a
reprimenda no patamar mínimo, perfazendo 1 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa.
Por
fim,
a
quantidade
total
da
pena
estabelecida, aliada às condições pessoais positivas do apelante
primário e desprovido de antecedentes
, permite não só a
manutenção do regime mais brando, qual seja o aberto, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-79.2018.8.26.0228 -Voto no
6
substituição por restritiva de direitos, suficientes à reprovação do
delito, nos exatos moldes fundamentados pela juíza a quo
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo interposto, mantendo, in totum, a r.
sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator